Tribunal: TJSP
Processo: 2260787-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260787-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
impetrante MAGDA SIMONE BUZATTO MINUZZI e Paciente CAIO CESAR
SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e JULGARAM PREJUDICADA a presente impetração em
uma parte e na outra, DENEGARAM a ordem de habeas corpus. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260787-79.2020.8.26.0000 -Voto no 28858
2
VOTO No 28.858
HABEAS CORPUS no 2260787-79.2020.8.26.0000
COMARCA: Campo Limpo Paulista 1a Vara Judicial
Impetrante: MAGDA SIMONE BUZATTO MINUZZI
Paciente: CAIO CESAR SILVA DOS SANTOS
Habeas corpus com pedido liminar Roubo qualificado
Pretensão de revogação da prisão preventiva Alegação de
ausência de fundamentação idônea para a decretação da
prisão preventiva e de excesso de prazo na formação da culpa
Decisões que decretou e manteve a prisão cautelar do
paciente bem fundamentadas, entendendo estarem presentes
os pressupostos da prisão preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas cautelares diversas da prisão Crime
que, por sua natureza, gravidade e violência, demonstram a
personalidade deturpada do paciente, justificando-se a prisão
cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei
penal nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
Eventuais condições favoráveis do paciente não garantem
direito à liberdade provisória se a manutenção da custódia é
recomendada por outros elementos constantes dos autos

Presentes os pressupostos da prisão preventiva Inexistência
de constrangimento ilegal Excesso de prazo para formação
da culpa - Instrução criminal já encerrada, ficando superada a
alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos
termos da Súmula no 52 do C. Superior Tribunal de Justiça
Ordem prejudicada em uma parte, e na outra, denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260787-79.2020.8.26.0000 -Voto no 28858
3
A
advogada
MAGDA
SIMONE BUZATTO
MINUZZI impetra a presente ordem de habeas corpus em favor do
paciente CAIO CESAR SILVA DOS SANTOS, alegando estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a
Vara Judicial do Foro Distrital de Campo Limpo Paulista/SP, nos autos
do processo no 0008780-26.2010.8.26.0115.
Alega, em síntese, que o paciente está sendo acusado
pela prática do crime de roubo qualificado e foi decretada a sua prisão
preventiva, mas seria o caso de sua revogação, porque ausente
fundamentação idônea sobre a necessidade da aplicação da medida
excepcional.
Aponta ainda o excesso de prazo na formação da
culpa, pois o paciente está preso desde 14.10.2019, ultrapassando assim
de forma injustificada o prazo de 60 dias para conclusão da instrução
processual.
Assim, requer a concessão da liminar, revogando-se a
prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição do
contramandado de prisão. Ao final, a concessão da ordem, para que
responda o processo em liberdade, confirmando-se a liminar.
Subsidiariamente, pede a aplicação das medidas cautelares diversas da
prisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260787-79.2020.8.26.0000 -Voto no 28858
4
Quanto à revogação da prisão preventiva, inviável a
concessão da presente ordem de habeas corpus, já que não se mostra
manifesto o constrangimento ilegal em prejuízo do paciente.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado, como
incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, vez que, agindo
em concurso com outro agente não identificado, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram em proveito de
ambos, a quantia de R$ 2.706,71 (dois mil setecentos e seis reais e
setenta e um centavos) pertencente à vítima Natanael, após efetuar
saques em uma agência da Caixa Econômica Federal. Após os fatos, a
vítima teria reconhecido o paciente, por fotografia, como um dos autores
do delito.
A prisão preventiva foi decretada sob o fundamento de
que estão presentes nos autos fortes indícios de que o paciente tenha
praticado o crime, conforme o depoimento prestado pela vítima que o
reconheceu perante a autoridade policial, fotograficamente, sem sombra
de dúvidas, assim como da natureza do delito e a forma como foi
praticado, denotando frieza e periculosidade do agente, sendo necessária
a medida para garantia da ordem pública; fundamentos que certamente
autorizam a decisão (fls. 08).
E, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal,
o douto magistrado “a quo” bem fundamentou que não houve qualquer
alteração da situação fática ou jurídica, inexistindo novos elementos que
ensejem a à revisão da prisão anteriormente decretada ou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260787-79.2020.8.26.0000 -Voto no 28858
5
justifiquem a concessão de liberdade provisória ao réu, mantendo a
prisão preventiva (fls. 24/25).
Portanto, verifica-se do acostado aos autos que as
mencionadas r. decisões, que decretou a prisão preventiva do paciente e
a manteve estão bem justificadas, pois indicaram os fundamentos legais
para a custódia cautelar, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde o paciente é
de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na
sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crime
dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Pelo crime cometido, o paciente apresenta grau elevado
de periculosidade e seu retorno à sociedade põe em risco a ordem
pública, podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei
penal se, ao final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não
teve o direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao
Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.
Neste sentido, a jurisprudência entende que:
CRIMINAL.
RHC.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. PORTE ILEGAL DE ARMAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260787-79.2020.8.26.0000 -Voto no 28858
6
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.
RECURSO DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que
mantiveram a custódia cautelar do paciente, se
demonstrada a necessidade da prisão, atendendo-se
aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência
dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para
motivar a segregação provisória como garantia da
ordem pública. Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
etc. - não são garantidoras de eventual direito à
liberdade provisória, se a manutenção da custódia é
recomendada por outros elementos dos autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é
incompatível com as custódias cautelares, não
obstando a decretação da prisão antes do trânsito em
julgado da decisão condenatória nas hipóteses
previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP
relator Min. Gilson Dipp
5a
Turma do STJ data da decisão: 19/09/2000).
Portanto, bem fundamentadas as decisões que, com
base na gravidade do delito praticado e nas circunstâncias do crime,
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.
Também não há qualquer constrangimento ilegal
praticado pela d. autoridade dita coatora ao decretar a prisão preventiva,
mesmo sendo o paciente primário, por se tratar de circunstância que não
exclui a incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de salvo conduto
a réu primário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260787-79.2020.8.26.0000 -Voto no 28858
7
Diante disso, a doutrina afirma que: “As causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não
ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um
alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros
fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem
como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar
de imediato o autor da infração penal grave” (NUCCI, Guilherme de
Souza, Código de Processo Penal Comentado, 9a edição, São Paulo:
Editora RT, p.635).
A jurisprudência admite tal posicionamento:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. MODUS OPERANDI. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
ASSEGURAR
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
RECURSO
ORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional
em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve
estar embasada em decisão judicial fundamentada
(art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da
prova da materialidade do crime e a presença de
indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda,
na linha perfilhada pela jurisprudência dominante
deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, vedadas considerações abstratas
sobre a gravidade do crime.
2. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a
necessidade da medida extrema, destacando o modus
operandi (roubo à agência dos correios, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260787-79.2020.8.26.0000 -Voto no 28858
8
emprego de arma de fogo, mediante ameaça às
pessoas que se encontravam no local) e a
necessidade de garantia da ordem pública e de
asseguração da aplicação da lei penal, ressaltando
não estarem comprovados nos autos a residência fixa
e o trabalho lícito.
3. As condições subjetivas favoráveis do paciente,
tais como primariedade, bons antecedentes, por si
sós, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação
da prisão preventiva. Precedentes.
4. Recurso ordinário improvido.
(STJ
RHC 55.688/PA, Relator: Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em
13.10.2015 grifos do Relator).
Portanto, mesmo que o paciente apresentasse os
requisitos que poderiam colocá-lo em liberdade, estes não são fatores
que impeçam a manutenção no cárcere, por ser o crime tratado nos autos
de extrema gravidade e violência.
Noutro giro, quanto à alegação de excesso de prazo na
formação da culpa, a ordem está prejudicada.
Em consulta ao andamento processual do processo, no
site eletrônico deste Tribunal, verificou-se que, em audiência de
instrução e julgamento de 26.11.2020, o MM. Juiz declarou encerrada a
instrução e deferiu prazo para apresentação de memoriais pelas partes e
em 01.12.2020, os autos foram remetidos ao Ministério Público para
manifestação.
Assim, considerando que a instrução já foi encerrada
nos autos originários, trata-se de hipótese que se amolda aos termos da
Súmula 52 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo texto diz que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260787-79.2020.8.26.0000 -Voto no 28858
9
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso do prazo".
Por esta razão, não há se falar em excesso de prazo da
formação da culpa, posto que com o encerramento da instrução penal,
cessou qualquer possibilidade de alegar eventual constrangimento ilegal
em face do paciente.
Assim, conforme explicitado, não há se falar em
concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentadas
as decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente e
presentes os pressupostos que autorizam a custódia cautelar, estando
prejudicada a ordem, no tocante ao excesso de prazo na formação da
culpa, na forma do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
JULGO PREJUDICADA a presente impetração em uma parte e na
outra, DENEGO a ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator